Tribunal: TJES
Processo: 5030949-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030949-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHASHINGTON TONON
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PSDD (PROCESSO 2023-Z72KK) APÓS CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO ANULATÓRIO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA CNH. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/ES. FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU EM R$ 2.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. LONGO PERÍODO DE PRIVAÇÃO. ARBITRAMENTO QUE TAMBÉM DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIAS E PEDAGÓGICAS. MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº
5030949-11.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
WHASHINGTON TONON

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO

SANTO RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WHASHINGTON TONON
em face da Sentença (ID 14627510) proferida pelo Juízo de 1º Grau, que
reconheceu a perda superveniente do objeto no tocante à anulação do processo administrativo nº 2023-Z72KK. Contudo, julgou procedente o pedido de compensação por danos morais, reconhecendo que a suspensão indevida da CNH configura dano moral
in re ipsa
, arbitrando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14627511) requerendo a majoração do
quantum
indenizatório para um valor condizente com os danos sofridos, alegando que R$ 2.000,00 é irrisório frente aos prejuízos causados, especialmente por ter tido sua CNH indevidamente suspensa desde 10/11/2023, o que limitou sua locomoção e prejudicou suas atividades laborais como carpinteiro.

A controvérsia cinge-se unicamente à adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.

Inicialmente, conforme a sentença e a jurisprudência consolidada (inclusive citada nos autos), a suspensão indevida da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por erro da Administração Pública configura dano moral
in re ipsa
(presumido). Tal medida restringe o direito fundamental de locomoção do indivíduo (Art. 5º, XV, CRFB) e ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

No caso em tela, o DETRAN/ES incorreu em erro administrativo ao atribuir infração e embora o Recorrido alegue que o autor contribuiu para a suspensão por omissão (ausência de defesa administrativa), o dano moral decorreu primariamente do ato ilícito inicial da Administração em processar a pontuação de forma equivocada, levando à instauração do PSDD e, posteriormente, à aplicação da penalidade.

A correção do erro (cancelamento do processo) só ocorreu após a citação A judicial. Portanto, o dano moral está plenamente configurado, consoante a responsabilidade objetiva do Estado.

Vê-se que o Juízo de Primeiro Grau arbitrou a indenização em R$ 2.000,00. O Recorrente requer a majoração, alegando que o valor é irrisório, especialmente considerando que a suspensão da CNH (bloqueio) durou de
10 de novembro de 2023 até 22 de janeiro de 2025
, afetando sua capacidade laboral como carpinteiro.

Nesse sentido, ao fixar o valor da indenização, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e ao caráter punitivo-pedagógico para o ofensor.

Com isso, verifica-se que o valor fixado em R$ 2.000,00 se mostra, de fato, modesto para o período de restrição imposto. Considerando o longo interregno de suspensão indevida imposto ao Recorrente e alinhando o valor arbitrado com a necessidade de cumprir as funções punitivas e pedagógicas, entendo que a majoração para
R$ 6.000,00
é mais adequada e proporcional à extensão do dano.

A incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve seguir o estabelecido na sentença: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, ambos a partir da data deste arbitramento (majoração), conforme o entendimento sumulado (Súmula 362 do STJ.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto por WHASHINGTON TONON e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
majorar o valor da compensação por danos morais
fixado na sentença para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Considerando a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º) (...) (Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE Vargas SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil).

Fica mantida a sentença nos demais termos, inclusive quanto ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do pedido de anulação do PSDD
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ante o acolhimento do reclamo.

É o voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)